Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
A douta defesa do paciente informa o protocolo de habeas corpus junto ao STJ requerendo que esta relatoria exerça juízo de retratação, o que não deve ocorrer. Houve julgamento do mérito do HC por esta Segunda Turma, quando houve a prestação jurisdicional que competia à segunda instância, de modo que não há o que reconsiderar. Aguarde-se eventual comunicação de decisão pelo STJ.